Tribunal: TJMT
Processo: 1017235-39.2021.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017235-39.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOHNSON FARIAS DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 028.091.081-96 (APELANTE), BRUNO CESAR BRANDAO PRADO - CPF: 006.007.001-35 (ADVOGADO), CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO - CPF: 041.368.901-84 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Johnson Farias de Oliveira em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito e indenização por dano moral que move contra Claro S.A., julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para declarar inexistente a relação entre as partes referente a linha telefônica (66)99235-0774, condenando-as ao pagamento da sucumbência recíproca fixados em 10% do valor atualizado da causa, rateados na proporção de 50% para cada litigante.

Inconformado, pugna o apelante pela reforma da sentença para que seja a empresa de telefonia condenada ao pagamento de indenização a título de dano moral, ante a falha na prestação de serviço que ultrapassou a barreira do mero dissabor aliada as inúmeras enfadadas tentativas de solução administrativa.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 148831407)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Johnson Farias de Oliveira propôs ação declaratória de inexistência de débito e indenização por dano moral contra Claro S.A., discorrendo que é usuário da linha telefônica nº (66) 99710 9322 e que ao tentar proceder à ativação do Plano Club Claro, foi surpreendido com a existência de débitos em relação a linha telefônica (66) 99235-0774 que totalizam a quantia de R$265,02. Discorre que após esclarecer que não possuía a referida linha, e solicitar a solução do ocorrido, a empresa se manteve inerte e passou a efetivar cobranças via telefone.

Acrescenta, ainda, que tentou contratar serviços de internet da ré, obtendo, também a negativa da empresa sob o argumento da inadimplência. Diante disso, ingressou com a presente demanda objetivando a declaração de inexistência de débito e a condenação da empresa ao pagamento de dano moral.

Após o trâmite processual, o d. magistrado julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para declarar inexistente a relação entre as partes referente a linha telefônica (66)99235-0774, condenando-as ao pagamento da sucumbência recíproca fixados em 10% do valor atualizado da causa, rateados na proporção de 50% para cada litigante (id. 148831395).

Inconformado, pugna o apelante pela reforma da sentença para que seja a empresa de telefonia condenada ao pagamento de indenização a título de dano moral, ante a falha na prestação de serviço que ultrapassou a barreira do mero dissabor aliada as inúmeras enfadadas tentativas de solução administrativa.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, em que pese as alegações do recorrente
e, como bem observado pelo d. magistrado de origem, não houve a inscrição do nome do autor nos órgãos de restrição ao crédito, ou seja, não houve publicidade a terceiros não trazendo qualquer impacto na pontuação de credibilidade do apelante.

Nessa toada, a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Explico.

É cediço que a indenização por dano moral é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

No caso em apreço, não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido dano moral. De salientar que, mesmo que esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida), não há comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial, ônus do qual não se desincumbiu o apelante, a teor do art. 373, I do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que “
não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida,
quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em
cadastro de inadimplentes
.
” (STJ, AgInt no AREsp 1682299/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020).

Nesse sentido, assim já decidiu esta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
– SERVIÇO DE
TELEFONIA
– DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE NÃO ENSEJA A REPARAÇÃO DE
DANOS
–
AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DA
NEGATIVAÇÃO
DO NOME DA AUTORA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
DANO

MORAL
INEXISTENTE – SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO – RECURSO PROVIDO. Sem que haja nos autos prova efetiva da inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente, não há falar em indenização por
danos

morais
”
. (Rac n. 1045119-60.2020.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Desa. Rela. Antonia Siqueira Goncalves, j. 19.10.22)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2.023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023